Tribunal: TRF3
Processo: 5082184-15.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
158/740)

5082184-15.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. TUTELA ANTECIPADA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. VÍNCULO URBANO NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO SEU IMPLEMENTO ETÁRIO. FORMA HÍBRIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. Não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

3. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

4. A parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado apresentou com meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980; certidão de nascimento dos filhos, com assentos nos anos de 1982, 1984, 1988 e 1990 e cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho em atividade rural nos períodos de 01/01/1989 a 27/04/1984, de 01/08/1994 a 17/12/1994, de 01/03/1996 a 20/01/2002, de 01/10/2002 a 28/11/2003, de 15/09/2006 a 16/03/2007, de 25/03/2008 a 25/07/2009, 02/01/2010 a 11/08/2014 e de 02/02/2015, sem data de saída, sendo este último trabalho realizado em atividade urbana. Apresentou ainda acordo trabalhista firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fartura, referente ao trabalho rural no período de 1981 a 1986.

5. A prova testemunhal corrobora o trabalho rural do autor por todo período alegado, incluindo os períodos intercalados entre os contratos de trabalho e àqueles elaborados sem os devidos registros competentes. E, por conseguinte, reconheço o trabalho rural do autor pelo período de 01/01/1980 a 11/08/2014, devendo ser averbado pelo INSS o período de trabalho rural neste referido período.

6. Quanto ao período de setembro de 2014 a junho de 2016, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o trabalho rural, tendo inclusive neste período passado a exercer atividade de natureza urbana a partir de 02/02/2015, o que desfaz a qualidade de segurado especial conferido aos trabalhadores rurais, uma vez que não demonstrou o trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, que se deu em 29/06/2016.

7. Não restando comprovado o labor rural da parte autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e diante da alternância do trabalho rural para urbano há mais de um ano, não sendo possível à aplicação do princípio da razoabilidade é de se reconhecer a forma híbrida para o reconhecimento da aposentadoria por idade, o que pressupõe idade mínima de 65 anos para a concessão da aposentadoria por idade, não alcançada pela parte autora, o que impõe a improcedência do pedido.

8. A parte autora não comprovou todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural e, portanto, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

9. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

11. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

12. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

13. Preliminares rejeitadas.

14. Apelação do INSS parcialmente provida.

15. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

16. Tutela revogada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5082184-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO BRAZ DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: MARIA CAROLINA NOGUEIRA RIBEIRO SILVA - SP283410-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5082184-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO BRAZ DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: MARIA CAROLINA NOGUEIRA RIBEIRO SILVA - SP283410-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a implantar em favor daquela o benefício de aposentadoria por idade, devido desde a data do requerimento administrativo, abrangendo as parcelas vencidas, que deverão ser pagas em parcela única com abrangência do 13o salário, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, e as vincendas, em relação as quais, estando presentes os requisitos autorizadores do art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente a verossimilhança das alegações, pois comprovado o direito ao benefício, e o fundado receio de dano irreparável, por trata-se de verba de caráter alimentar, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, respondendo o requerido pelo pagamento da verba honorária fixada em 10% do somatório das parcelas vencidas até a data da sentença, atualizadas.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação em que requer a reforma da r. sentença e a improcedência do pedido porque não há exercício de atividade rural em período imediatamente anterior, alegando que o autor mantém vínculo de emprego urbano anotado em CTPS há anos e que não pode aposentar-se pelas regras do caput do art. 48 nem nos termos do § 3o do mesmo artigo, visto que não completou 65 anos de idade. Aduz ainda a autarquia a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço reconhecido na CTPS como prova do reconhecimento previdenciário na forma de contribuinte individual e requer a reforma da sentença com o improvimento do pedido com a imediata suspensão e revogação da tutela antecipada e a condenação da apelada aos consectários legais.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5082184-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO BRAZ DE CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: MARIA CAROLINA NOGUEIRA RIBEIRO SILVA - SP283410-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

Ainda em sede preliminar, não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

No mérito, a aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 29/06/1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2014. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado apresentou com meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980; certidão de nascimento dos filhos, com assentos nos anos de 1982, 1984, 1988 e 1990 e cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho em atividade rural nos períodos de 01/01/1989 a 27/04/1984, de 01/08/1994 a 17/12/1994, de 01/03/1996 a 20/01/2002, de 01/10/2002 a 28/11/2003, de 15/09/2006 a 16/03/2007, de 25/03/2008 a 25/07/2009, 02/01/2010 a 11/08/2014 e de 02/02/2015, sem data de saída, sendo este último trabalho realizado em atividade urbana. Apresentou ainda acordo trabalhista firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fartura, referente ao trabalho rural no período de 1981 a 1986.

A prova testemunhal corrobora o trabalho rural do autor por todo período alegado, incluindo os períodos intercalados entre os contratos de trabalho e àqueles elaborados sem os devidos registros competentes. E, por conseguinte, reconheço o trabalho rural do autor pelo período de 01/01/1980 a 11/08/2014, devendo ser averbado pelo INSS o período de trabalho rural neste referido período.

No entanto, quanto ao período de setembro de 2014 a junho de 2016, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o trabalho rural, tendo inclusive neste período passado a exercer atividade de natureza urbana a partir de 02/02/2015, o que desfaz a qualidade de segurado especial conferido aos trabalhadores rurais, uma vez que não demonstrou o trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, que se deu em 29/06/2016.

Nesse sentido, não restando comprovado o labor rural da parte autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e diante da alternância do trabalho rural para urbano há mais de um ano, não sendo possível à aplicação do princípio da razoabilidade é de se reconhecer a forma híbrida para o reconhecimento da aposentadoria por idade, o que pressupõe idade mínima de 65 anos para a concessão da aposentadoria por idade, não alcançada pela parte autora, o que impõe a improcedência do pedido.

A parte autora não comprovou todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural e, portanto, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. TUTELA ANTECIPADA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. VÍNCULO URBANO NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO SEU IMPLEMENTO ETÁRIO. FORMA HÍBRIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. Não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos.

3. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

4. A parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado apresentou com meio de prova material cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1980; certidão de nascimento dos filhos, com assentos nos anos de 1982, 1984, 1988 e 1990 e cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho em atividade rural nos períodos de 01/01/1989 a 27/04/1984, de 01/08/1994 a 17/12/1994, de 01/03/1996 a 20/01/2002, de 01/10/2002 a 28/11/2003, de 15/09/2006 a 16/03/2007, de 25/03/2008 a 25/07/2009, 02/01/2010 a 11/08/2014 e de 02/02/2015, sem data de saída, sendo este último trabalho realizado em atividade urbana. Apresentou ainda acordo trabalhista firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fartura, referente ao trabalho rural no período de 1981 a 1986.

5. A prova testemunhal corrobora o trabalho rural do autor por todo período alegado, incluindo os períodos intercalados entre os contratos de trabalho e àqueles elaborados sem os devidos registros competentes. E, por conseguinte, reconheço o trabalho rural do autor pelo período de 01/01/1980 a 11/08/2014, devendo ser averbado pelo INSS o período de trabalho rural neste referido período.

6. Quanto ao período de setembro de 2014 a junho de 2016, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o trabalho rural, tendo inclusive neste período passado a exercer atividade de natureza urbana a partir de 02/02/2015, o que desfaz a qualidade de segurado especial conferido aos trabalhadores rurais, uma vez que não demonstrou o trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, que se deu em 29/06/2016.

7. Não restando comprovado o labor rural da parte autora no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário e diante da alternância do trabalho rural para urbano há mais de um ano, não sendo possível à aplicação do princípio da razoabilidade é de se reconhecer a forma híbrida para o reconhecimento da aposentadoria por idade, o que pressupõe idade mínima de 65 anos para a concessão da aposentadoria por idade, não alcançada pela parte autora, o que impõe a improcedência do pedido.

8. A parte autora não comprovou todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural e, portanto, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

9. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser anulada a sentença e revogada a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, determinando a imediata cessação do benefício concedido pela r. sentença, com a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários, para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

11. Esclareço que a questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, após a eventual revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

12. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

13. Preliminares rejeitadas.

14. Apelação do INSS parcialmente provida.

15. Processo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

16. Tutela revogada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS e determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando a tutela concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.